Tribunal: TJBA
Processo: 0000117-03.2008.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000117-03.2008.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ART. 225 DA CF/1988. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. ARTS. 5º, 6º E 47, II, DA LEI 12.305/2010. ELIMINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO MUNICÍPIO. "LIXÃO A CÉU ABERTO".EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I – TRATA-SE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AVIADOS CONTRA ACÓRDÃO EXARADO EM APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE PÚBLICO.

II – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ART. 225 DA CF/1988. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. ARTS. 5º, 6º E 47, II, DA LEI 12.305/2010. ELIMINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO MUNICÍPIO. "LIXÃO A CÉU ABERTO".

II
I
- EM SEUS ACLARATÓRIOS,
O
EMBARGANTE SUSCITA VÍCIOS NO JULGADO. ENTRETANTO, NÃO HÁ OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE, ANALISANDO TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES E PROVAS PRODUZIDAS NO FEITO, CONCLUI PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.

I
V
– O RECURSO HORIZONTAL MANEJADO PRETENDE O REJULGAMENTO DA CAUSA, ABSOLUTAMENTE DISSOCIADA DO ESCOPO NORMATIVO PREVISTO PELO ARTIGO 1.022, DO CPC VIGENTE, INCLUSIVE QUANDO OS ACLARATÓRIOS SÃO VERSADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

V- DESCABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE CORREÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO, OBSCURIDADE, OU CONTRADIÇÃO ENTRE O JULGADO VERGASTADO E TESES JURÍDICAS SUSTENTADAS PELO EMBARGANTE.

VI – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000117-03.2008.8.05.0258
, em que figuram como EMBARGANTE o
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e como EMBARGADO o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.